Tribunal: TJSP
Processo: 3016618-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletiva
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo à realização de cirurgia

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo à realização de cirurgia ortopédica de prótese de quadril direito em favor de idosa, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar pleiteada, conforme os arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Documentos médicos juntados aos autos pelo Ministério Público que demonstram o diagnóstico da doença e a urgência na realização do procedimento cirúrgico requerido. A demora de mais de 04 (quatro) anos para realização da cirurgia justifica a urgência qualificada, especialmente considerando o sofrimento intenso e restrições severas da paciente idosa. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Os prazos fixados são razoáveis, dada a necessidade de rápida intervenção para evitar agravamento do quadro clínico. A medida de sequestro de verbas públicas é o instrumento apropriado para garantir o cumprimento da decisão judicial, evitando a desídia estatal e a omissão no fornecimento do tratamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Legislação Citada:
CPC, arts. 294 e 300.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2004703-66.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2394642-18.2024.8.26.0000, Rel.a Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 3008700-74.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 22/11/2024.